Tribunal: STF
Processo: RE 93913
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-17
Data de publicação: 1981-03-17

Ementa:
AGENTES FISCAIS DE TRIBUTOS FEDERAIS APOSENTADOS ANTES DA
IMPLANTAÇÃO DO NOVO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS. AUMENTO DE
PROVENTOS CONCEDIDO PELO DECRETO-LEI 1348/74.
A INTERPRETAÇÃO, DADA AO ARTIGO 11 DESSE DIPLOMA LEGAL, DE QUE O
AUMENTO INCIDE SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS E NÃO SOBRE A
PARCELA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO BASICO, EXCLUIDA A GRATIFICAÇÃO
DE EXERCÍCIO, VIOLA O ARTIGO 102, PARAGRAFO 2., DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. PRECEDENTES DO STF (RREE 90.710 E 90.863, AMBOS DA PRIMEIRA
TURMA).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.